Tribunal: TJES
Processo: 5000507-87.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL NASCIMENTO DOS PASSOS
RECORRIDO: UNION - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000507-87.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GABRIEL NASCIMENTO DOS PASSOS

RECORRIDO (A): UNION - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA e LGF COBRANCAS E NEGOCIOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA– 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GABRIEL NASCIMENTO DOS PASSOS em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sua petição inicial, o autor, ora recorrente, narrou ser titular de plano de assistência à saúde mantido pela operadora LGF Cobranças e Negócios Ltda. Alegou que, em janeiro de 2023, foi surpreendido com comunicado da empresa Union Administradora de Benefícios em Saúde Ltda, informando que, a partir de 01/02/2023, seu contrato passaria a ser administrado por esta, em um novo plano denominado "Mais Saúde Vix". Sustentou desconhecer qualquer vínculo contratual com a Primeira Ré, não tendo autorizado a transferência de carteira ou assinado novo contrato.

Aduziu que a migração implicou significativa depreciação dos benefícios, pois no plano original a coparticipação era restrita a atendimentos em pronto socorro, enquanto no novo plano a coparticipação passou a ser total. Afirmou ter recebido cobranças da Primeira Ré desde 27/01/2023 e que, apesar de suas tentativas de obter informações e cópia do contrato, nada lhe foi fornecido. Relatou ter registrado Boletim de Ocorrência (ID 11155224) e reclamação junto ao PROCON/ES (ID 11155222 e 11155223), sem solução. Mencionou ainda ter tido atendimento negado sob a justificativa de não cumprimento de novo período de carência. Requereu, liminarmente e ao final, a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores à migração, com coparticipação apenas em pronto socorro e cancelamento de carência, sob pena de multa diária, ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos. Pleiteou também a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A r. sentença recorrida homologou o pedido de desistência da ação em relação à requerida LGF COBRANCAS E NEGOCIOS LTDA, extinguindo o feito sem apreciação do mérito quanto a esta, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. No tocante à requerida UNION – ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA, julgou IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. O Juízo
a quo
fundamentou que a requerida UNION figurou como estipulante e que o autor aderiu à migração do plano de saúde GOOD LIFE SAÚDE (que teria encerrado suas atividades) para o plano MAIS SAÚDE. Considerou ainda que o autor aderiu à migração em abril de 2023 e somente ajuizou a ação em janeiro de 2024, aplicando a teoria do
duty to mitigate the loss
.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. Sustentou a ocorrência de revelia da Recorrida UNION e a necessidade de aplicação de seus efeitos materiais. Arguiu a legitimidade passiva da UNION e sua responsabilidade solidária na cadeia de consumo. Apontou erro de fato na sentença, ao considerar que o Recorrente teria aceitado a migração do plano de saúde, desconsiderando sua imediata insurgência e as provas produzidas nesse sentido, bem como ao interpretar equivocadamente a assinatura digital no contrato de solicitação do plano original (ID 36184280) como anuência à migração. Pleiteou a condenação da Recorrida na obrigação de fazer consistente em manter as mesmas condições contratuais anteriores à migração unilateral, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

A Recorrida UNION - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA apresentou Contrarrazões (ID 11155495) defendendo a manutenção da sentença, reiterando ser mera administradora de benefícios e não operadora de plano de saúde, nos termos da RN 515 da ANS. Alegou que a LFG Cobranças era apenas uma empresa de cobrança e que o plano de saúde Good Life Saúde teve suas atividades encerradas em 2022. Sustentou a inexistência de dever de reparação civil por danos materiais e morais, por ausência de comprovação de prejuízo pelo Recorrente e por este não ter anuído a qualquer contrato novo, o que tornaria qualquer cobrança sem efeito. Impugnou a alegação de erro de fato e a ocorrência de inovação recursal.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Preliminares

O Recorrente alega que a Recorrida UNION não compareceu à audiência de conciliação, instrução e julgamento, e que os efeitos materiais da revelia não foram devidamente aplicados pelo Juízo
a quo
.

Compulsando os autos, verifica-se que, em audiência, decretou-se à revelia da requerida UNION, consignando que esta, embora regularmente citada, não compareceu à audiência UNA. Contudo, ressalvou-se que os efeitos da revelia seriam apreciados na sentença (ID 11155480).

A revelia implica a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Tal presunção, entretanto, não conduz automaticamente à procedência do pedido, devendo o magistrado analisar o conjunto probatório carreado aos autos e formar seu convencimento. A questão central, portanto, não reside na decretação da revelia em si, mas na correta valoração das provas e na aplicação do direito ao caso concreto, o que será analisado no mérito do presente recurso.

O Recorrente sustenta a legitimidade passiva da Recorrida UNION e sua responsabilidade solidária, com base na cadeia de fornecimento estabelecida.

No entanto, entendo que
a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da causa e com ele será analisada, especialmente no que tange à responsabilidade da administradora de benefícios na relação de consumo em tela.
Adianta-se, contudo, que a administradora de benefícios, ao participar da cadeia de fornecimento de serviços de plano de saúde, propondo a contratação, intermediando a relação entre o consumidor e a operadora, e, no caso, comunicando a migração de plano e efetuando cobranças, integra a relação consumerista e pode ser responsabilizada por falhas na prestação dos serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Mérito Recursal

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade da migração do plano de saúde do Recorrente, originalmente mantido, segundo narra o autor, com a LGF Cobranças, para um novo plano denominado "Mais Saúde Vix", administrado pela Recorrida UNION, e nas consequências dessa alteração, notadamente a alegada ausência de anuência do consumidor, a piora das condições contratuais e as cobranças decorrentes.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que o Recorrente teria aderido à migração do plano de saúde

O Recorrente, por sua vez, alega veementemente que não anuiu à referida migração e que a sentença incorreu em erro de fato ao considerar o documento ID 36184280 (Contrato de Solicitação de Plano de Saúde) como prova de sua aceitação. Argumenta que tal documento, assinado digitalmente, refere-se à sua adesão ao plano original com a Good Life Saúde em 2021 e que sua juntada com assinatura digital recente teria ocorrido apenas para fins de protocolo de reclamação junto ao PROCON/ES, não se tratando de anuência à migração para o plano "Mais Saúde Vix".

Assiste
razão ao Recorrente
quanto ao alegado erro de fato. O documento de ID 36184280 é, de fato, uma "SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE PLANO DE SAÚDE" referente ao produto "Vix Platina - Promocional" da operadora GOOD LIFE SAÚDE EIRELE, com início de vigência previsto para 15/05/2021 e assinatura digital do Recorrente datada de 04/05/2021. Este documento, portanto, é manifestamente anterior à suposta migração ocorrida no início de 2023 e não se presta a comprovar a adesão do consumidor ao novo plano "Mais Saúde Vix", administrado pela Recorrida UNION. Não há nos autos qualquer outro elemento probatório que demonstre, de forma inequívoca, a adesão voluntária e informada do Recorrente à migração para o novo plano em abril de 2023.

Ao contrário, os documentos carreados pelo próprio Recorrente indicam sua insurgência e busca por esclarecimentos desde o comunicado da alteração. As conversas via WhatsApp (ID 11155220) e o e-mail enviado à Recorrida UNION (ID 11155221) demonstram que o consumidor questionou a mudança e solicitou cópia do suposto novo contrato, o que evidencia sua surpresa e discordância, e não uma adesão tácita ou expressa. Ademais, o Recorrente buscou o PROCON/ES (ID 11155222 e 11155223) e registrou Boletim de Ocorrência (ID 11155224) em fevereiro de 2023, corroborando sua insatisfação com a situação imposta.

A própria
Recorrida UNION, em sua contestação
(ID 11155485, p. 9),
afirma
textualmente:
"Contudo,
o Autor não anuiu a qualquer contrato novo, o que torna sem efeito qualquer tipo de cobrança realizada
."
Tal assertiva, vinda da própria parte demandada, reforça a tese do Recorrente de que não houve consentimento para a migração e, por conseguinte, para as novas condições contratuais e cobranças.

Dessa forma, não há elementos nos autos que permitam concluir pela adesão do Recorrente à migração do plano. A alteração contratual, especialmente quando impõe condições diversas e potencialmente mais onerosas ao consumidor, como a mudança no regime de coparticipação, exige sua anuência expressa e informada, o que não ocorreu no caso em análise. A simples comunicação unilateral da mudança, ainda que sob a alegação de encerramento das atividades da operadora original, não legitima a imposição de um novo contrato com condições distintas sem o consentimento do beneficiário.

A Recorrida UNION sustenta sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade, afirmando ser mera administradora de benefícios, nos termos da RN nº 515/2022 da ANS, e não operadora de plano de saúde.

No entanto, observa-se que a Recorrida UNION comunicou a migração do plano e apresentou-se ao Recorrente como intermediadora da relação com a operadora (ID 11155220). Figurando como a nova gestora do plano perante o consumidor, a Recorrida integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente por eventuais falhas, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da administradora de benefícios perante o consumidor, quando participa ativamente da oferta, gestão e cobrança do plano, é inerente à sua atuação no mercado de consumo. Já a falha na prestação do serviço pela Recorrida é evidente, consubstanciada na alteração unilateral do contrato, na ausência de informação clara e adequada sobre as novas condições e na falta de obtenção do consentimento expresso do consumidor para a migração.

O Recorrente pleiteia a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores à migração unilateral, notadamente quanto à coparticipação restrita a pronto socorro e ao cancelamento de qualquer novo período de carência.

Considerando a nulidade da migração imposta, por ausência de consentimento, o consumidor tem o direito de não ser submetido às novas condições contratuais. Se o plano original ("Good Life Saúde") efetivamente encerrou suas atividades, como alegado pela Recorrida e mencionado na sentença,
torna-se materialmente impossível o restabelecimento do vínculo com aquela operadora específica.

Contudo, isso não exime a Recorrida UNION de sua responsabilidade.
A solução que melhor se coaduna com os direitos do consumidor, diante da impossibilidade de retorno ao
status quo ante
absoluto, é declarar a inexigibilidade de quaisquer débitos oriundos do plano "Mais Saúde Vix" em nome do Recorrente, bem como determinar a devolução de eventuais valores pagos por este plano
, de forma simples, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora desde a citação, uma vez que a migração foi indevida.
Declara-se, ainda, a inexistência de vínculo contratual válido entre o Recorrente e a Recorrida UNION referente ao plano "Mais Saúde Vix", por ausência de consentimento.

O Recorrente postula, ainda, a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A situação vivenciada pelo Recorrente ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A migração unilateral de seu plano de saúde, com alteração das condições de cobertura e coparticipação sem seu consentimento, a necessidade de buscar incessantemente informações sobre um contrato que não reconhecia e o desgaste em registrar reclamações administrativas (PROCON) e policiais (Boletim de Ocorrência) configuram transtornos significativos, que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando a tranquilidade e a segurança do consumidor. A conduta da Recorrida, ao impor uma alteração contratual lesiva e não prestar os devidos esclarecimentos, demonstra descaso e desrespeito para com o consumidor.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado para compensar os danos morais sofridos pelo Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença recorrida e:

1.
DECLARAR
a nulidade da migração do plano de saúde do Recorrente para o plano "Mais Saúde Vix", por ausência de seu consentimento, e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo contratual válido entre o Recorrente e a Recorrida UNION - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA referente ao referido plano;

2.
DECLARAR
a inexigibilidade de quaisquer débitos lançados em nome do Recorrente pela Recorrida UNION - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA, relativos ao plano "Mais Saúde Vix";

3.
CONDENAR
a Recorrida UNION - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA a restituir ao Recorrente, de forma simples, os valores eventualmente pagos por ele a título de mensalidades do plano "Mais Saúde Vix", corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, devendo a apuração de tais valores ocorrer por ocasião do cumprimento de sentença;

4.
CONDENAR
a Recorrida UNION - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)